Tribunal: CARF
Processo: 16832.000868/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000868/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.945 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MAPTEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
A compensação não declarada, por não configurar confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, implica constituição do crédito tributário não declarado em
DCTF ou outra declaração que constitua confissão de dívida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.944, de 16 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 16832.000865/2009-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a impugnação do sujeito passivo e julgou procedente o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000868/2009-01
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000868/2009-01

relativo à (ao) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). A exigência
refere-se a lançamento decorrente de compensação considerada não declarada por ser entregue
em formulário papel sem a devida comprovação de impossibilidade de utilização do programa
eletrônico de Per/Dcomp.
2.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a autuação, ao argumento, em síntese, de que
compensação considerada não declarada implica constituição dos créditos tributários que ainda
não tenham sido lançados de oficio nem confessados.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário e
aduz, em síntese, os seguintes argumentos: a Lei n° 9.430/96 autoriza o contribuinte escolher o
caminho da compensação: físico ou virtual, a restrição veiculada pela IN n° 900/2008 inova no
mundo jurídico e viola o princípio da legalidade e direito de petição previstos na Constituição
Federal de 1988, duplicidade de cobrança do crédito apurado nestes autos e na CDA
70211004525-5. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Conforme Termo de Verificação Fiscal e Constatação, nos autos do processo no
10768.005394/2009-11, o contribuinte apresentou declaração de compensação (Dcomp)
a qual foi considerada não declarada por ser entregue em formulário papel sem a devida
comprovação de impossibilidade de utilização do programa eletrônico de Per/Dcomp.
7.
Por conseguinte, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício de IRPJ, período
de apuração 12/2008, no valor de R$73.323,21, resultado da diferença entre o valor
informado em Dcomp (R$73.3373,21) e na DCTF (R$50,00) e aplicou multa de 75%.
8.
Noticia a fiscalização que o contribuinte retificou a DCTF, durante o
procedimento fiscal, para informar os débitos objetos da compensação pleiteada, o que
não elidiu a multa de ofício em razão de a espontaneidade estar suspensa.
9.
Por fim, informa que o contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido
de liminar com o objetivo de que lhe fosse reconhecido o direito de formalizar a
compensação pretendida em formulário papel. Até 29/09/2009 não consta notícia de
provimento judicial.
10.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a lançamento de ofício de IRPJ decorrente
compensação considerada não declarada devido à não comprovação da impossibilidade
utilização do programa Per/Dcomp.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000868/2009-01

11.
A Recorrente alega que a Lei n° 9.430/96 autoriza o contribuinte a valer-se do
formulário da RFB para fins de compensação. Nesse sentido seria facultativo escolher o
caminho físico ou o virtual. Com efeito, a restrição veiculada pela IN n° 900/2008, ao
inovar no mundo jurídico e exigir a apresentação de Per/Dcomp, violaria o princípio da
legalidade contido no artigo 50, II, da Constituição Federal de 1988, bem como o
direito de petição, positivado em seu art. 5°, XXXIV, "a".
12.

Inicialmente, cumpre esclarecer que “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
13.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
14.
Todavia, a despeito de a matéria referente à compensação não declarada ser
objeto do processo no 10768.005394/2009-11, cumpre informar que nos termos do art.
113 do CTN a obrigação acessória – Per/Dcomp, dentre outras – decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A legislação tributária, por sua
vez, compreende os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas,
conforme previsto no art. 96 do CTN.
15.
Significa dizer, portanto, que a Administração Tributária está autorizada a
legislar no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos impondo prestações
positivas ou negativas no âmbito das obrigações acessórias. Veja-se:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
[...]
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
[...]
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000868/2009-01

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
16.
A corroborar o exposto acima, o art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, dispõe que
“Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”.
17.
É nesse contexto de obrigação acessória, em consonância com o CTN, que a IN
900/2008, permite à autoridade administrativa da RFB considerar não declarada a
compensação no caso de o sujeito passivo não utilizar o programa Per/Dcomp para
declarar a compensação, salvo na hipótese de o contribuinte comprovar
impossibilidade de utilização do referido programa. Veja-se:
Instrução normativa RFB no 900, de 2008
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não
formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não
tenha utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou
formular o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
[...]
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que
impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico
de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária. (Grifo nosso)
18.

Portanto, sem razão a Recorrente.
19.

A Recorrente alega ainda duplicidade de cobrança do crédito apurado
nestes autos e na Certidão de Dívida Ativa (CDA) 70211004525-5, ajuizada na 1a Vara
Federal de Execução Fiscal, Seção Rio de Janeiro. Observa que a duplicidade decorreu
de equívoco da Receita Federal que “ao recusar o processo de compensação, lançou o
imposto confessado na DCTF e lavrou o auto de infração, tendo por base o mesmo fato
gerador (o não pagamento do IRPJ - DEZ 2008)”.
20.

Acerca da matéria, mediante consulta ao sistema da Receita Federal, a
decisão recorrida verificou que o débito de IRPJ referente à competência 12/2008 no
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000868/2009-01

valor de R$97.438,31 fora enviado à PFN para fins de inscrição em dívida ativa no
processo no 18470.503544/2011-19. (e-fls. 176). Nesse contexto assentou que “Para
evitar duplicidade de cobrança, o órgão competente deve suspender a cobrança do
débito de IRPJ 12/2008 (R$ 97.438,31 fls 176), até o limite do valor cobrado através do
presente (R$ 73.323,21) para o mesmo fato gerador”.
21.

Ao determinar a suspensão da cobrança do feito executivo até o limite
do valor objeto destes autos (R$73.323,21 – valor original lançado), a decisão recorrida
reconhece o efeito suspensivo garantido pelo art. 151, III, do CTN tanto à impugnação
quanto ao recurso voluntário.
22.

Todavia, a cobrança equivocada não ocorreu neste processo, mas sim
nos autos enviado à PFN, processo no 18470.503544/2011-19, o qual deve ser analisado
à luz da Portaria Conjunta SRF/PGFN, no 01, de 1999, que trata de cobrança indevida
de débitos inscritos em dívida ativa, inclusive erro de fato. Veja-se:
Art. 2o Efetuada a inscrição do débito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
expedirá comunicação dando conhecimento do fato ao devedor, intimando-o para
efetuar o pagamento.
Art. 3o Da comunicação de que trata o artigo anterior constará:
I - informações sobre as condições para pagamento parcelado.
II - orientação para o devedor comparecer à unidade da SRF de seu
domicílio fiscal, em caso de extinção do crédito tributário ou de suspensão
de sua exigibilidade anteriormente à data da inscrição do mesmo em Dívida
Ativa da União.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a unidade da SRF acolherá,
para análise, os comprovantes apresentados pelo devedor e, em sendo o caso,
solicitará à unidade da PGFN, no prazo de quinze dias, a baixa da inscrição e a
devolução do processo.
§ 2o O procedimento previsto no parágrafo anterior será aplicado, igualmente,
nas hipóteses de retificação de valores, por erro de fato. (Grifo nosso)
23.

Por fim, tem-se que a compensação não declarada, por não constituir
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, implica constituição do crédito tributário não declarado
em DCTF ou outra declaração que constitua confissão de dívida. Portanto, por não
haver mácula no lançamento efetuado, o crédito tributário deve ser mantido.
24.
Ante o exposto nego provimento ao recurso voluntário.
25.
Ademais, verificou-se duplicidade de cobrança do débito deste processo com o
processo no 18470.503544/2011-19, o que demanda análise da Delegacia da Receita
Federal nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 01, de 1999.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000868/2009-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital